Tribunal: STF
Processo: ARE 1502227
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CREDITAMENTO INDEVIDO ICMS. Autora pleiteia que o Fisco se abstenha de glosar créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais realizadas com mercadorias oriundas do Estado do Amazonas, beneficiadas pela concessão de incentivo fiscal. R. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a decadencial parcial dos créditos tributários. 



    PRELIMINAR DECADÊNCIA PARCIAL INOCORRÊNCIA - No caso em tela, não houve qualquer pagamento do tributo em momento anterior à lavratura dos AIIM's - Inaplicabilidade do art. 150, §4º, do CTN, sendo de rigor a observância do art. 173, I, do CTN Autuações lavradas dentro do prazo de 5 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício fiscal seguinte àquele em que poderia ser realizado o lançamento do tributo. Precedentes desta E. Corte. 



    MÉRITO. Autos de Infração que, com base no artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24/75 e no artigo 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 6.374/89, não apresentam irregularidades aptas a justificar a pretensão. Benefício Fiscal concedido unilateralmente, sem aprovação de convênio perante o CONFAZ. Convênio firmado em 2022, que não tem efeitos retroativos e, portanto, não se aplica ao caso concreto. Ausência de ofensa ao princípio da não cumulatividade. Entendimento em conformidade com o Tema de Repercussão Geral n.º 490/STF, afetado ao RE n.º 628.075/RS, já transitado em julgado. 



    MULTA. Não configurado caráter confiscatório da sanção - Entendimento do E. STF - Inteligência dos arts. 85, e 96, da Lei nº 6.374/1989. 



    R. sentença reformada, para julgar improcedente o pedido, com a inversão do ônus sucumbencial. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO (doc. 102, pp. 1-2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 3º, III; 102, I, a, § 2º; 150, I; 155, § 2º, I e II, XII, c e g; 170, VII, da CF e 40, 92 e 92-A do ADCT. Sustenta-se, ainda, que o acórdão recorrido está em desacordo com a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral (doc. 145).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral neste recurso, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 57 DO CDC. PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº 26/2006. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CRFB, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/1973, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º (ARE 1.362.281 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/6/2023).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO. ART. 12, VII, DA LEI Nº 8.212/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 195, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (RE 1.330.218 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19/11/2021).



    Ressalto, ainda, que os dispositivos apontados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não  opostos  embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/10/2020, fixou a seguinte tese:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral).



    Na ocasião do mencionado julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão:



    Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão (grifei).



    Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo.



    No caso dos autos, verifico que não havia necessidade de lançamento tributário pelo Estado de destino, uma vez que a própria contribuinte, em observância à legislação do Estado de destino, realizou a glosa do crédito decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.



    Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a estabilidade das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.460.598 ED-AgR/SC, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/6/2024, cuja ementa passo a transcrever:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTEESTADUAIS. BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO DE ORIGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. RE 628.075. TEMA 490. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM BENEFÍCIO DO ESTADO DE DESTINO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICOS TRIBUTÁRIAS JÁ CONSTITUÍDAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A modulação definida no julgamento do Tema 490 pretendeu conferir estabilidade às relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino. 2. Aplica-se a modulação apenas para os casos em que, lançado integralmente o crédito de ICMS pelo contribuinte, o estado de destino não realizou a cobrança do estorno proporcional decorrente do benefício não autorizado pelo CONFAZ, antes do julgamento do paradigma. 3. Caso dos autos em que a glosa do crédito em razão do benefício não autorizado pelo CONFAZ foi realizada pela contribuinte nos termos da legislação do estado de destino e em conformidade com o definido no paradigma da repercussão geral. Relação jurídica tributária já constituída que deve ser mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Outrossim, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário 1.430.855 ED/SC, da sua relatoria, DJe 5/4/2024, que bem elucida a discussão:



    Dessa forma, o tribunal de origem, ao examinar modulação de efeitos do Tema 490, chancelou “o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020)”. 



    Portanto, a decisão embargada concluiu que não foi observada a modulação de efeitos do referido leading case, eis que o acórdão recorrido, ao inserir regra não prevista naquele paradigma e permitir a referida compensação de créditos, deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte. 



    Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão recorrido, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los. 



    Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em qualquer vício ao concluir que o acórdão impugnado deixou de observar as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tema 490 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.481.293/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/4/2024; RE 1.447.392 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2023; e RE 1.415.879 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 628.075-RG/RS; TEMA RG Nº 490. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO EFETUADO PELO ESTADO DE DESTINO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É constitucional o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Tema RG nº 490). 2. A modulação de efeitos realizada quando do julgamento do Tema RG nº 490 visou manter a estabilidade dos efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, não os referentes ao Estado de origem. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (grifei).



    Assim, verifico que o Tribunal de origem – ao afastar o direito da recorrida ao aproveitamento (creditamento) extemporâneo dos créditos de ICMS decorrentes de benefício fiscal concedido irregularmente pelo Estado de origem, ante a inexistência de autorização do Confaz – não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator